Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600496-86.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600496-86.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600496-
86.2024.6.16.0065, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato ao
cargo de vereador, José Roberto Esposti, relativas às Eleições Municipais de 2024, no município de
Porecatu. (Prestação de contas de campanha apresentada por José Roberto Esposti candidato a
vereador pelo Partido Solidariedade no município de Porecatu, relativa às eleições de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão de gastos eleitorais, referente a gastos
com contador e advogado no importe de R$3.000,00 e R$5.000,00, respectivamente. Infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ROBERTO ESPOSTI (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699719
22/08/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44699719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.051
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600496-
86.2024.6.16.0065 – Porecatu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOSE ROBERTO ESPOSTI
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
PAGAMENTO DIRETO COM RECURSOS
PRÓPRIOS
SEM
TRÂNSITO
PELA
CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, em razão da omissão de
despesas com honorários advocatícios e
contábeis.
2. O recorrente alega que as despesas
foram custeadas com recursos próprios,
não configurando doação estimável em

Num. 44699719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
dinheiro, e que juntou nota explicativa
firmada por profissional da contabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a omissão de despesas com
honorários
advocatícios
e
contábeis,
custeadas com recursos próprios e não
registradas
na
conta
bancária
de
campanha, enseja a desaprovação das
contas; e (ii) se é possível aplicar os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas, considerando o valor total
da
arrecadação
e
o
percentual
da
irregularidade apontada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que as despesas com honorários
advocatícios e contábeis estejam excluídas
do limite de gastos, sua natureza de gasto
eleitoral
subsiste,
impondo-se
a
obrigatoriedade de registro contábil e
bancário na prestação de contas.
5. O uso de recursos financeiros para o
pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de
campanha implica a desaprovação das
contas.
6. A omissão de despesas no montante de
R$ 8.000,00 corresponde a mais de 94% do
total arrecadado, o que compromete a
higidez da prestação de contas e afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
desprovido.
Mantém-se
a
desaprovação das contas de campanha

Num. 44699719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
relativas às Eleições Municipais de 2024.

Tese de Julgamento: 1. A utilização de
recursos financeiros para o pagamento de
gastos eleitorais que não provenham das
contas específicas de campanha implica a
desaprovação das contas. 2. A omissão de
despesas com honorários advocatícios e
contábeis,
ainda
que
custeadas
com
recursos próprios, compromete a higidez da
prestação de contas quando o valor omitido
representa
percentual
significativo
da
arrecadação, inviabilizando a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 4º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 14, 35, § 3º, e 74, III.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE 060077180/PR, Rel.(a) Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de
17/07/2025, Publicado no(a) DJE 137, data
22/07/2025; TSE, AgR no Agravo Em
REspe 060009064/ES, Rel.(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
209, data 25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ ROBERTO ESPOSTI, candidato não eleito
ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, contra sentença do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de

Num. 44699719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
Porecatu/PR que desaprovou suas contas de campanha eleitoral, com fundamento no art. 30, III,
da Lei nº 9.504/97, c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A desaprovação decorreu da omissão de despesas com contador (R$ 3.000,00) e advogado (R$
5.000,00), que, embora alegadamente custeadas com recursos próprios do candidato, não
transitaram pela conta bancária de campanha nem foram registradas no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE.
O recorrente sustenta, em síntese, que as despesas foram custeadas com recursos próprios, que
não configuram doação estimável em dinheiro, sendo legalmente dispensadas de nota fiscal, e
que juntou nota explicativa firmada por profissional da contabilidade responsável, justificando que
os gastos foram pagos com recursos próprios do candidato, o que deveria afastar a
desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que as
despesas não foram registradas nem circularam pela conta bancária de campanha, violando os
arts. 14, caput, e 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019

É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

a) Da omissão de gastos com honorários advocatícios e contábeis
Consta na prestação de contas do recorrente que foram pagos omitidos o montante de R$
8.000,00 em despesas eleitorais, relativas aos seguintes fornecedores:
CALOVI E FERREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA – R$ 5.000,00 (nota fiscal
emitida em 05/10/2024, CNPJ: 0.859.202/0001-47);

WANDERLEY MACIEL DA SILVA CONTABILIDADE GERENCIAL – R$ 3.000,00 (nota fiscal
emitida em 05/10/2024, CNPJ: 30.623.330/0001-02).
Tais valores não foram registrados na prestação de contas, tampouco transitaram pela conta
bancária da campanha, configurando omissão de despesa.
Em sua defesa, o recorrente juntou nota explicativa, justificando que as despesas foram

Num. 44699719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
custeadas com recursos próprios:

Embora a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.504/1997,
tenha excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, a sua
natureza de gasto eleitoral subsiste e, como tal, impõe-se a obrigatoriedade de seu registro
contábil e bancário na prestação de contas. A Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa, nesse
sentido:
“Art. 35. § 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência
da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.”

A mesma Resolução permite o pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos
próprios, contudo, o art. 14 exige, de forma imperativa, que tais recursos transitem pela conta
bancária específica de campanha, sob pena de desaprovação:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político
ou da candidata ou do candidato.

Quanto ao tema, esta Corte tem entendimento firmado no seguinte sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTOS NA CONTA BANCÁRIA. (...)
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de campanha implica a desaprovação das contas. 2. A ausência de trânsito

Num. 44699719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
bancário de valores pagos a título de honorários contábeis, mesmo que com recursos próprios, configura
irregularidade grave. (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060077180/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE 137, data 22/07/2025)

Ademais, conforme observado no Parecer da Procuradoria, o simples custeio com recursos
próprios não dispensa a obrigatoriedade de registro e trânsito pela conta bancária eleitoral
“Embora as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas
estejam excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas, e, dessa forma, ainda que pagas com recursos financeiros do candidato,
devem necessariamente transitar por uma das contas de campanha do prestador e submeter-se a
registro na prestação de contas.”
Portanto, correta a sentença de origem ao apontar a omissão dos gastos com honorários
advocatícios e contábeis.

b) Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A desaprovação das contas do recorrente se sustenta em razão do valor total da arrecadação e
do percentual da irregularidade apontada.
A arrecadação declarada na campanha foi de R$ 8.451,15, valor composto exclusivamente por
recursos estimáveis, sem movimentação financeira bancária.
Assim, a omissão de despesas no montante de R$ 8.000,00 corresponde a mais de 94% do total
arrecadado, o que compromete a higidez da prestação de contas e afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade
Esse percentual está acima do limite estabelecido para configuração de irregularidade de
pequeno vulto inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, diante da expressiva proporção da irregularidade em relação à arrecadação declarada,

Num. 44699719 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:59:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217590687900000043638668
Número do documento: 25082217590687900000043638668
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 15:09:02
inviável a aprovação das contas com ressalvas, devendo ser mantida a sentença que julgou
desaprovadas as contas do candidato.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por José
Roberto Esposti, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Solidariedade no Município de
Porecatu/PR, mantendo-se a desaprovação de suas contas de campanha relativas às Eleições
Municipais de 2024, nos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600496-
86.2024.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOSE ROBERTO ESPOSTI - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ
BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE
PORECATU PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.